Tribunal: TJMT
Processo: 1044998-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044998-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), A. V. Z. - CPF: 079.134.901-28 (EMBARGADO), DANIELA DA COSTA VAZ - CPF: 022.631.781-12 (EMBARGANTE), UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA - CNPJ: 87.300.448/0001-09 (EMBARGANTE), DANIELA DA COSTA VAZ - CPF: 022.631.781-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Marcus Vinícius Macêdo Rôxo de Carvalho registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS DE CARVALHO - CPF: 322.236.118-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - ALEGADA OMISSÃO - PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE - LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS - OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA - INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA. Contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO VAZ ZATARIN, determinando o custeio de terapias multidisciplinares conforme prescrição médica. A embargante alega omissões quanto à vinculação do parecer de junta médica, excesso de carga horária, ausência de justificativa técnica, inclusão de equoterapia sem prescrição e inexistência de perigo de dano, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante; (ii) estabelecer se eventual omissão autoriza a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito por inconformismo da parte.

4 - O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia entre a prescrição médica e o parecer da junta médica, afirmando a prevalência do médico assistente, em consonância com a jurisprudência.

5 - A determinação de custeio de todas as terapias prescritas afasta alegação de obscuridade quanto à equoterapia, condicionando sua cobertura à existência de prescrição médica.

6 - O acórdão analisa a presença dos requisitos da tutela de urgência, reconhecendo a robustez dos laudos médicos e o risco de regressão no desenvolvimento da criança, afastando a tese de ausência de perigo de dano.

7 - Configura omissão a ausência de enfrentamento específico da tese de prejuízo decorrente de suposta carga horária excessiva das terapias.

8 - A carga horária indicada pela embargante parte de premissa fática equivocada, sendo de 39 horas semanais, conforme prescrição médica, e não 49 horas.

9 - A jurisprudência do STJ e do Tribunal local estabelece a prevalência da prescrição do médico assistente e considera abusiva a limitação de sessões terapêuticas por operadoras de plano de saúde.

10 - Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo clínico do especialista quanto à adequação da carga horária do tratamento, sendo a prescrição médica a referência técnica suficiente.

11 – A integração da fundamentação supre a omissão sem alterar o resultado do julgamento, afastando a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Prevalece a prescrição do médico assistente sobre limitações impostas por operadoras de plano de saúde quanto ao tratamento multidisciplinar.

3. É abusiva a limitação de carga horária de terapias quando há indicação médica fundamentada. 4. A omissão quanto a argumento relevante deve ser sanada com integração da fundamentação, sem alteração do resultado quando ausente erro no julgamento.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para, sanar a omissão apontada, e acrescentar à fundamentação do acórdão os esclarecimentos sobre a tese de excessividade da carga horária, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
., em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado,
ANTONIO VAZ ZATARIN
.

Em suas razões (id. 356811396), a embargante sustenta que o acórdão padece de omissões, pois não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos em suas contrarrazões.

Alega que o julgado foi omisso quanto aos seguintes pontos:

A instauração de Junta Médica seguiu o rito da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, cujo parecer seria vinculante, e a conduta da operadora configurou exercício regular de direito;

A carga horária total prescrita, que alega ser de 49 horas semanais, seria excessiva e prejudicial à criança (causando exaustão, sobrecarga e comprometendo o convívio social), tese que não foi enfrentada;

A ausência de relatórios técnicos que embasassem a carga horária intensiva, o que fragilizaria a probabilidade do direito;

A inclusão da equoterapia no tratamento, mesmo sem prescrição médica específica, o que configuraria omissão e obscuridade;

A ausência de perigo de dano, pois o tratamento não foi interrompido, mas apenas adequado, e não haveria prova de risco de dano irreversível.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

O recurso de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz.

Não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A embargante aponta cinco supostas omissões no acórdão. As quais passo a analisá-las.

De início, observo que a maioria dos pontos levantados pela embargante não configura omissão, mas sim mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado.

I - DA JUNTA MÉDICA, DA EQUOTERAPIA E DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.

O acórdão embargado foi explícito ao tratar da controvérsia entre a prescrição médica e a deliberação da operadora, estabelecendo a prevalência da indicação do médico assistente sobre o parecer da junta médica.

A questão foi assim definida na ementa e no corpo do voto (id. 354790852):

(...)

Como se vê, o acórdão não ignorou o argumento; pelo contrário, enfrentou-o diretamente e concluiu pela sua não prevalência, em linha com a jurisprudência consolidada.

O mesmo ocorre quanto à equoterapia.

O dispositivo do acórdão foi claro ao determinar o custeio de "todas as terapias prescritas ao Agravante, na quantidade e frequência indicadas nos laudos médicos".

A decisão não é obscura: sua execução está vinculada à existência de prescrição.

Igualmente, as teses sobre a ausência de justificativa técnica e de perigo de dano foram expressamente analisadas e afastadas pelo acórdão, que reconheceu a robustez dos laudos médicos e o risco de regressão no desenvolvimento da criança.

Nesses pontos, o que a embargante pretende é a reforma do julgado, o que é incabível nesta via.

II - DA OMISSÃO QUANTO À TESE DE PREJUÍZO PELO EXCESSO DE TERAPIA.

Assiste razão à embargante, contudo, no que tange à omissão sobre a tese de que a carga horária seria excessiva.

A operadora alega que o acórdão não se manifestou sobre seu argumento de que a carga horária total seria prejudicial. De fato, o julgado focou no risco da terapia insuficiente, sem rebater diretamente o argumento do dano pelo excesso, o que configura a omissão prevista no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Assim, para sanar o vício e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, passo a integrar a fundamentação do acórdão, sem, contudo, alterar seu resultado.

Primeiramente, nota-se que a tese da embargante sobre a carga horária "excessiva" de 49 horas semanais parte de premissa fática equivocada.

A soma das terapias listadas na prescrição médica (Id. 340426890): Psicoterapia ABA (20h), Fonoterapia (5h), Terapia Ocupacional (5h), Psicomotricidade (3h), Fisioterapia (2h), Psicopedagogia (2h) e Nutricionista (2h), totaliza 39 horas semanais, e não 49 horas.

Ainda que se considere a carga horária correta (39h), a tese de que seria "excessiva" ou "prejudicial" não prospera.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal confere primazia à indicação do profissional que acompanha diretamente o paciente, por ser quem detém as melhores condições de avaliar as necessidades clínicas específicas do tratamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLNARES PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE DOWN. HIDROTERAPIA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA INDICAR A MELHOR TÉCNICA. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. CUSTEIO OBRIGATÓRIO.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas.

3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento.
Agravo interno improvido.

(STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP 1979125 SP 2021/0405825-6, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO HUMBER4TO MARTINS).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
"É abusiva a limitação unilateral pela operadora de plano de saúde da carga horária de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com Transtorno do Espectro Autista, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente, com acompanhamento trimestral da evolução e necessidade do tratamento
."

(TJMT, RAI 1046751-74.2025.8.11.0000, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 17/03/2026).

A escolha fundamentada do acórdão em fazer prevalecer a prescrição do médico assistente, profissional que detém o conhecimento aprofundado e contínuo do quadro clínico do paciente, traz como corolário lógico o afastamento da tese de que a carga horária indicada seria prejudicial.

Com efeito, não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo clínico do especialista para decidir se a intensidade de uma terapia é excessiva.

A prescrição médica, soberana por força da jurisprudência, já representa a ponderação técnica entre a necessidade terapêutica e o bem-estar do paciente.

Portanto, ao validá-la, o acórdão reconheceu a indispensabilidade do tratamento nos moldes indicados para o pleno desenvolvimento do menor, rejeitando, por consequência, o argumento contrário da embargante.

Com este esclarecimento, a omissão fica sanada, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para, sanar a omissão apontada, e acrescentar à fundamentação do acórdão os esclarecimentos sobre a tese de excessividade da carga horária, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026